Tribunal: TJSP
Processo: 1047677-84.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Poluição
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do embargado, majorando a condenação por danos morais coletivos de R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00, e negou provimento ao recurso da parte embargante.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em alegação de

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do embargado, majorando a condenação por danos morais coletivos de R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00, e negou provimento ao recurso da parte embargante.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em alegação de omissão por ausência de fundamentação idônea para a majoração da condenação e contradição quanto à análise da condição econômica da embargante.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a majoração do quantum indenizatório.
4. A condição econômica da embargante foi considerada, e o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções reparadora, pedagógica e punitiva.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há vício de fundamentação quando o julgamento atende aos critérios legais e jurisprudenciais. 2. A condição econômica da parte não impede a fixação de indenização condizente com a lesão provocada.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.